Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO DO CONTRATO. OCULTAÇÃO. ARRESTO ON-LINE. POSSIBILIDADE.
1. O não atendimento do dever de comunicação ao credor sobre a alteração de endereço assentado em cédula de crédito bancário corrobora a tese de ocultação a fim de se eximir do cumprimento da obrigação outrora assumida.
2. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível a utilização do arresto de bens on-line, por intermédio de bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias.
3. Não se faz necessário o esgotamento de diligências para localizar o executado e seus bens, bastando a observância dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854 do CPC.
4. Recurso provido.